Tribunal: TJMT
Processo: 0013943-22.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013943-22.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FRANCIANO TASSO - CPF: 947.345.501-15 (APELADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0056-12 (APELANTE), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (APELANTE), JULIANA NOGUEIRA - CPF: 040.080.989-33 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0056-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXIGIBILIDADE DO RESIDUAL COBRADO DO ESTUDANTE - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL PRESUMIDO - VALOR INDENIZATÓRIO EXORBITANTE - REDUÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente a prova da exigibilidade de valores que motivaram a inserção do nome do pretenso devedor em cadastros desabonadores, resta configurada a ilicitude da conduta e, por conseguinte, o dever de indenizar os prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo consumidor.

Aferida a desproporcionalidade a maior do quantum arbitrado a título de reparação por danos morais, impõe-se a redução, adequando-os às finalidades inerentes à tutela dos direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Revisão de Débito c/c Danos Morais no 0013943-22.2016.811.0041, movida por FRANCIANO TASSIO,
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na exordial, condenando solidariamente as requeridas na obrigação de cobrar somente a quantia remanescente à bolsa concedida pelo FIES, no importe de R$108,10 (cento e oito reais e dez centavos), bem como ao pagamento de R$13.000,00 (treze mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Condenou-as, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

O apelante, em suas razões de ID. 61316548, alega que tudo foi integralmente cuprido pela Instituição Uniasselvi, uma vez que todos os descontos foram devidamente aplicados pela IES, não havendo qualquer irregularidade, bem como que o apelado quitava valores menores do que devidos na mensalidade, não sendo cobrado a diferença pela instituição.

Contrarrazões no ID. 61316555, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento.

Colhe-se dos autos que o apelado ingressou na instituição no ano de 2015, conseguiu o benefício do programa governamental EDUCA MAIS e possui o financiamento de 100% da taxa de matrícula e 50% no valor das mensalidades, no primeiro semestre de 2015.

Sustenta que em Agosto de 2015, obteve a aprovação pelo FIES, com financiamento de 90,34% do valor da mensalidade do segundo semestre do ano de 2015, restando o valor remanescente de R$108,10 (cento e oito reais e dez centavos).

Todavia, narra que não recebeu a devolução da quantia de R$714,28 (setecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos), bem como que a instituição estava cobrando o valor de R$496,94 (quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos) da mensalidade.

Pois bem.

Consta no Contrato firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que ao apelado foi concedido financiamento governamental de 90,34% dos encargos educacionais pelo FIES (Id n. 61315964) e pelo Contrato firmado entre a instituição de ensino, o Instituto Educar Brasil Programas Educacionais Ltda (Educa Mais Brasil) e o apelado, a ele foi concedida bolsa de estudos de 100% da mensalidade (Id n. 61315971).

A apelante recorre aduzindo que os valores relativos foram pagos a menor, bem como que tudo foi integralmente cumprido pela instituição, não havendo irregularidade.

A tese sustentada pela apelante é desprovida de verossimilhança, uma vez que o FIES cobriu 90,34% do total da semestralidade, restando o valor de R$108,10 (cento e oito reais e dez centavos), no ano de 2015/2, o valor de R$ 109,30 (cento e nove reais e trinta centavos) no ano de 2016/2,conforme termos de aditamentos acostados nos ID’s. 61315969, 61315970, todavia, ao analisar o extrato do SERASA, constam 03 parcelas no valor de R$496,94 (quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos) cada, referentes à mensalidade escolar.

Ademais, o alegado erro do apelado no preenchimento das informações para o contrato do FIES não ficou evidenciado, sendo inservível para justificar a cobrança da diferenç
a sub judice .

Por tais razões, o débito deve ser declarado inexistente.

Como o apelado teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela dívida em questão, deve ser indenizado por danos morais, os quais, em situações como essa, são
in re ipsa.

Todavia, tenho que o valor fixado de R$13.000,00 (treze mil reais) não atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual deve ser minorado para R$10.000,00 (dez mil reais), levando em considerações os casos análogos analisados por esta Corte.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais).

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021